Tribunal: CARF
Processo: 10380.900335/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900335/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.818 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE. PEÇA APARTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO.
A apresentação de preliminar de tempestividade em peça apartada da
Manifestação de Inconformidade, quando não evidenciada a má-fé da parte, é
admissível e seu conteúdo deve ser objeto de apreciação por parte da instância
julgadora à qual foi submetida.
PESSOA JURÍDICA. SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
MEIO DIGITAL. RESPONSÁVEL LEGAL. POSSIBILIDADE.
A solicitação de juntada de documentos a dossiê digital ou processo digital por
pessoa jurídica pode ser realizada mediante o uso do certificado digital do seu
responsável legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para considerar tempestiva a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil, para a apreciação das alegações de defesa contidas na referida peça
recursal, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900335/2015-41
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
não se conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-calendário de 2010, com débitos de sua
responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa, não se
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que as parcelas de
composição do crédito que foram reconhecidas eram inferiores ao tributo devido ao final do
citado ano-calendário.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade por meio da qual
sustentou a ocorrência das retenções que compuseram o saldo negativo compensado, conforme
documentos anexados à peça recursal. Ainda, arguiu que todos os valores devidos a título de
estimativa que haviam sido objeto de parcelamento já teriam sido devidamente quitados,
conforme comprovantes igualmente anexados.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva pela autoridade
preparadora, de modo que a Recorrente apresentou peça denominada “Contra-Razões”, na qual
afirmou que teria, tempestivamente, solicitado a juntada da sua Manifestação de Inconformidade,
mas que tal documento não teria sido recepcionado por ausência de permissão do usuário que
teria realizado a solicitação de juntada, conforme mensagem eletrônica recepcionada no dia
posterior à referida solicitação.
Na mesma data em que comunicada, teria realizado a solicitação de juntada por
meio de procurador. Além disso, argumentou que a solicitação original teria sido efetuada pelo
seu representante legal, de modo que pleiteou que a Manifestação de Inconformidade fosse
considerada tempestiva.
Na decisão de primeira instância, considerou-se que a preliminar de
tempestividade deveria ter sido apresentada juntamente com a Manifestação de Inconformidade,
e não como peça apartada em momento posterior ao despacho da autoridade administrativa que
concluiu pela intempestividade da peça recursal. Por tal razão, não se conheceu da Manifestação
de Inconformidade.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado Recurso Voluntário no qual,
basicamente, reiteram-se as alegações já apresentadas quanto à tempestividade da Manifestação
de Inconformidade, porém com invocação à Instrução Normativa RFB no 1.412, de 2013, à
inaplicabilidade ao caso do Ato Declaratório Normativo Cosit no 15, de 1996, à nulidade da
decisão recorrida, por cerceamento do seu direito de defesa, e à necessidade de busca pela
verdade material.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

Ao autos foram submetidos à apreciação desta Turma Julgadora, que resolveu
converter o julgamento em diligência, a fim de que fosse esclarecido (i) quem foi o responsável
pela tentativa de efetuar a solicitação de juntada da Manifestação de Inconformidade; (ii) quem
era o responsável legal pela Recorrente, nos cadastros da Receita Federal do Brasil, na data da
tentativa de efetuar a referida solicitação de juntada; (iii) em caso de confirmação de que a
tentativa foi formulada pelo Sr. Hugo Nery dos Santos e que este era o responsável legal pela
Recorrente, qual o ato normativo que impedia que responsáveis legais por pessoas jurídicas
realizassem solicitação de juntada de documentos em processos formalizados em nomes destas.
A Diligência resultou em Informação Fiscal na qual se confirma que a tentativa de
juntada em questão foi efetuada pelo Sr. Hugo Nery dos Santos, o qual era, à época, o
responsável legal pela Recorrente perante a Receita Federal do Brasil. Informa-se, ademais, que
a solicitação de juntada não foi aceita pois o sistema e-Processo somente admitia solicitações de
juntada apresentadas por procurador, matriz atuando como filial e sucessora atuando como
sucedida.
A Recorrente se manifestou em relação ao resultado da Diligência, reiterando a
tempestividade da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo seu responsável legal e
invocando os termos da Instrução Normativa RFB no 1.782, de 2018, bem como decisão
administrativa relativa a outro processo de seu interesse.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via eletrônica,
e apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 48/49).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos autos.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2
DA
TEMPESTIVIDADE
DA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
Conforme relatado, antes de qualquer apreciação relativa à discussão do mérito do
presente processo, há que ser dirimida a controvérsia acerca da (in)tempestividade da
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

Como se constata a partir do Aviso de Recebimento de fl. 16, a Recorrente foi
intimada do Despacho Decisório que apreciou a Declaração de Compensação (DComp) por ela
apresentada, em 20 de março de 2015. Deste modo, nos termos do art. 74, §§ 7o e 9o, da Lei no
9.430, de 1996, c/c o art. 5o do Decreto no 70.235, de 1972 (já que a data de ciência recaiu em
uma sexta-feira e o dia 21 de abril foi feriado nacional), o contribuinte poderia apresentar
Manifestação de Inconformidade até o dia 22 de abril daquele ano.
Em 23 de abril de 2015, houve a solicitação de juntada da Manifestação de
Inconformidade (fls. 19/26). O referido documento foi assinado pelo Sr. José Carlos Valente
Pontes, e, apesar de aceito (fl. 27), foi considerado intempestivo, por meio do Despacho de fl. 30.
A Recorrente, então, manifestou-se por meio do documento de fls. 32/33,
arguindo que:
3. Em 22/04/2015 a recorrente efetuou a solicitação da juntada da Manifestação de
Inconformidade bem como da documentação comprobatória de seus argumentos ao
dossiê 10010.028923/0415-07, identificador de envio no F011039776.
4. Em 23/04/2015 a recorrente recebeu um e-mail (DOC. 01) em sua caixa postal do E-
cac o qual informava que o arquivo não havia sido recepcionado pelo seguinte motivo:
“usuário não possuí permissão para realizar a solicitação de juntada de documentos
para este processo/ ciência”.
5. Vale salientar que o envio da documentação se deu através do certificado digital E-
cpf do Sr. Hugo Nery dos Santos, o qual na época era o representante legal da
Recorrente, o mesmo que assinou digitalmente toda a documentação anexada, sendo
assim não podia a recorrente antever que haveria tal erro na recepção.
6. Em 23/04/2015 a recorrente reenviou a manifestação de inconformidade, desta vez
assinada pelo seu procurador Sr. José Carlos Valente Pontes, neste momento a
documentação foi devidamente aceita.
7. De fato, ao analisar o e-mail recebido pela recorrente (Identificador do envio
F011039776) em anexo, pode-se claramente notar que houve o envio inicial DENTRO
DO PRAZO TEMPESTIVO para apresentação da manifestação, não cabendo aqui que a
recorrente seja penalizada por um erro de sistema.
Na decisão de primeira instância, ratificou-se a decisão pela intempestividade da
Manifestação de Inconformidade, posto que se considerou que a preliminar de tempestividade
deveria ter sido apresentada juntamente com a Manifestação de Inconformidade, e não como
peça apartada em momento posterior ao despacho da autoridade administrativa.
Após a apresentação do Recurso Voluntário e a realização da Diligência
determinada por esta Turma Julgadora, ficam claros os seguintes fatos:
(i)
em 22 de abril de 2015 (último dia do prazo recursal), às 19:20:34, o Sr.
Hugo Nery dos Santos, responsável legal pela pessoa jurídica Recorrente,
enviou uma Solicitação de Juntada de Documentos, por meio do Programa
Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS) para o dossiê no
10010.028923/0415-07, aberto em nome da Recorrente;
(ii)
a referida Solicitação de Juntada foi processada, em 23 de abril de 2015, às
00:03:17, e não foi recepcionada, “por não atender aos regras de negócio
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

da época”. Mais precisamente, porque o “sistema e-Processo, na data da
recepção da referida SJD, não recepcionava envio de SJD feita por
responsáveis legais de empresas. Na época só eram recepcionadas SJD's
enviadas por procurador, matriz atuando como filial e sucessora atuando
como sucedia” (rectius, sucedida).
À luz do exposto, do exame da legislação vigente e dos princípios informadores
do processo administrativo (fiscal), cabe a apreciação acerca da possibilidade de apreciação da
alegação de tempestividade formulada pela Recorrente em documento apartado da Manifestação
de Inconformidade, bem como como da própria (in)tempestividade da referida Manifestação.
Pois bem, em primeiro lugar, cabe destacar que um dos mais célebres princípios
que norteiam o processo administrativo e, particularmente, o processo administrativo fiscal é o
referente ao informalismo, ou mais propriamente, ao formalismo moderado.
Em linha com tal princípio, cabe transcrever os seguintes dispositivos da Lei no
9.784, de 1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
[...]
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
James Marins, que reconhece a categoria de postulado ao formalismo moderado,
assim dispõe a seu respeito:
O formalismo moderado tem duas vertentes de funcionalidade: a primeira revestida sob
a forma de informalismo a favor do administrado, que tem por escopo facilitar a
atuação do particular de modo a que excessos formais não prejudiquem sua colaboração
no procedimento ou defesa no processo; a segunda vertente relaciona-se com a
celeridade e economia que se espera do atuar administrativo fiscal. Nesse último sentido
a eliminação de formalidades desnecessárias concorre positivamente para a celeridade e
a economia administrativa e contribui para o primado da eficiência, consagrado
constitucionalmente no art. 37 da CF/1988. 1

1 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 10. ed. rev. atual. e ampl.. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 189.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

Já Cleucio Santos Nunes correlaciona o mencionado princípio à adoção de
soluções tecnológicas:
O princípio do formalismo moderado abre margem à aplicação das inovações
tecnológicas no processo. Na atualidade, a legislação processual tem primado pelo
chamado “processo eletrônico”, o qual, por si só, reduz tempo e formas em seu modo de
expressão, sem falar na economia financeira que propicia à máquina administrativa e ao
particular. No caso do Processo Administrativo Tributário Federal (PAF), o parágrafo
único do art. 2o, com redação determinada pela Lei n. 12.865, de 2013, prevê a
possibilidade de que os atos e termos processuais possam “ser formalizados, tramitados,
comunicados e transmitidos em formato digital, conforme disciplinado em ato da
administração tributária”. Cabe à administração tributária regular como se dará a
formalização e processamento dos documentos eletrônicos. 2
Dito isso, cabe examinar, em primeiro lugar, a motivação adotada na decisão
recorrida, no sentido de que, ao não conter a preliminar de tempestividade, a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente em 23 de abril de 2015 não teria instaurado “a fase
litigiosa do procedimento, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário” e “não sendo
objeto de decisão”.
Para fundamentar tal conclusão, os julgadores a quo invocam o Ato Declaratório
Normativo COSIT no 15, de 1996, que possui o seguinte conteúdo:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Observe-se que os julgadores vão além do teor do mencionado ato normativo, na
medida em que, no caso sob análise, teria havido a apresentação de duas petições “fora do
prazo”: a Manifestação de Inconformidade e as “Contra-razões” de fls. 32/33, na qual a
tempestividade foi invocada.
As especificidades do caso, também, afastam a caracterização de má-fé por parte
da Recorrente, no sentido de suscitar a preliminar de tempestividade por meio de aditivo à
Manifestação de Inconformidade, apenas, para escapar do entendimento exposto no Ato
Declaratório Normativo COSIT no 15, de 1996.
Efetivamente, está comprovado que o responsável legal pela Recorrente efetuou a
solicitação de juntada de Manifestação de Inconformidade dentro do prazo recursal e somente foi
notificado de que esta não teria sido acatada, após a expiração do mencionado prazo. Tal fato,
inclusive, não necessitava ser provado para a Administração Tributária, pois todas as
informações já estavam em seu poder, conforme revelou a Diligência realizada.
Mostra-se desarrazoado, e atentatório ao aludido princípio do formalismo
moderado, portanto, o entendimento de que, apenas por que a preliminar foi apresentada em peça

2 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2019, E-book, não paginado.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

apartada (mas antes da decisão de primeira instância, e sem qualquer indício de má-fé por parte
do contribuinte), que não possa haver decisão administrativa a respeito da referida preliminar.
Não é por outra razão que, no Acórdão no 1401-005.473 (sessão de 15 de abril de
2021, Relator Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves), julgando-se caso similar
relacionado à Recorrente, entendeu-se que houve efetivo cerceamento do direito de defesa por
parte da primeira instância administrativa, conforme trecho a seguir:
Do exposto, concluo que a decisão recorrida deve ser considerada nula por ter ignorado
aspectos relevantes da demanda, especialmente a entrega da manifestação de
inconformidade na data de 22/04/2015 por pessoa habilitada regularmente para tanto. A
decisão recorrida preteriu o direito de defesa da Recorrente, ao considerar intempestiva
a apresentação da manifestação de inconformidade, razão pela qual deve ser decretada
nula nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
No caso, contudo, tendo em vista que a matéria de mérito contida no Recurso
Voluntário se restringe à questão da tempestividade da Manifestação de Inconformidade,
considero possível a aplicação do disposto no art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de 1972, no
sentido de evitar a declaração da nulidade da decisão recorrida.
Isso, porque, mostra-se, mais uma vez, desarrazoada e incompatível com o
formalismo moderado, a decisão de não se considerar tempestiva a apresentação de Manifestação
de Inconformidade por parte da Recorrente. Explica-se.
À época da interposição da peça recursal, a prática dos atos, em formato digital,
perante a Receita Federal era regrada por meio da Instrução Normativa RFB no 1.412, de 2013,
da qual se destaca:
Art. 2° A entrega de documentos de que trata o art. 1o será efetivada por solicitação de
juntada a processo digital ou a dossiê digital de atendimento, mediante a utilização do
Programa Gerador de Solicitação de Juntada de Documentos (PGS) ou mediante
atendimento presencial nas unidades de atendimento da RFB.
Art. 3° A solicitação de juntada de documentos digitais nos termos do caput do art. 2o
ocorrerá mediante transmissão de arquivo por meio do PGS disponível no sítio da RFB,
na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
[...]
§ 2o A solicitação de juntada de documentos na forma do caput, a dossiê digital de
atendimento, poderá ser feita somente com o uso de assinatura digital válida
§ 3o Somente o interessado, em nome de quem houver sido formado o processo
digital ou o dossiê digital de atendimento, ou o seu procurador habilitado mediante
“Procuração para o Portal e-CAC”, com opção “processos digitais”, poderá solicitar a
juntada de documentos por meio do PGS. (destacou-se)
O conteúdo do §3o acima transcrito foi o que fundamentou a não aceitação da
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo responsável legal pela Recorrente, dentro do
prazo estabelecido na legislação. De fato, a interpretação literal do mencionado dispositivo
somente permitiria que a solicitação de juntada fosse realizada pela própria pessoa jurídica (o
“interessado”) ou por seu procurador habilitado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

Observe-se que a aludida interpretação cria uma restrição formal indevida, apenas,
porque a Recorrente teria optado pela utilização da solução tecnológica.
É que, à data em questão, a interposição da Manifestação de Inconformidade em
meio digital ainda era facultativa (conforme Art. 2o do Ato Declaratório Executivo COAEF no 3,
de 2014), de modo que o recurso poderia ser apresentado perante as Unidades da Receita Federal
do Brasil, na forma no art. 9o, §3o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.412, de 2013, cujo
teor era o seguinte:
Art. 9o O interessado, ou seu procurador legalmente constituído, poderá, em qualquer
unidade de atendimento da RFB, solicitar a juntada de documentação:
[...]
§ 1° No momento da entrega, os arquivos digitais devem estar acompanhados do Recibo
de Entrega de Arquivos Digitais (Read), gerado pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), disponível no sítio da RFB no endereço
informado no caput do art. 3o.
[...]
§ 3° O Read deverá ser:
[...]
II - digitalizado, depois de preenchido, impresso e assinado manualmente pelo
interessado ou por seu procurador legalmente constituído. (destacou-se)
Como a pessoa jurídica, nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo
Pamplona Filho é “um ente cuja personificação é decorrência da técnica legal, sem existência
biológica ou orgânica”, de modo que “dada a sua estrutura, exige órgãos de representação para
poder atuar na órbita social” e “faz-se presente, por meio das pessoas que compõem os seus
órgãos sociais e conselhos deliberativos. Essas pessoas praticam atos como se fossem o próprio
ente social” 3.
Em linha, o disposto no art. 47 do Código Civil:
Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de
seus poderes definidos no ato constitutivo.
Na interpretação literal do art. 3o, §3o, da Instrução Normativa RFB no 1.412, de
2013, portanto, a Solicitação de Juntada de Documento por meio do PGS, dar-se-ia,
exclusivamente, por meio da assinatura digital válida (assim considerada “a assinatura
eletrônica vinculada a um certificado emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira (ICP-Brasil)”, conforme art. 1o, Parágrafo Único, inciso III, da citada Instrução
Normativa) da pessoa jurídica Recorrente ou de procurador por ela constituído perante o
Portal e-CAC.
Em contrapartida, acaso optasse pela Solicitação de Juntada diretamente em uma
Unidade da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 9o da mesma Instrução Normativa RFB

3 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil, v. 1: parte geral. 16. ed.
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014, e-book, não paginado.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

no 1.412, de 2013, o ato seria praticado mediante a assinatura manual do responsável legal pela
pessoa jurídica.
Observe-se, portanto, que, a prevalecer tal entendimento, a adoção da solução
tecnológica, em lugar de ser instrumento de facilitação da prática do ato processual, em linha
com o invocado princípio do formalismo moderado (além de outros, tais como, a eficiência, a
celeridade, a economia processual), estaria criando um óbice adicional à efetivação da
solicitação de juntada.
Tal interpretação, ainda, leva à absurda conclusão de que Sr. Hugo Nery dos
Santos, embora ocupando o cargo de responsável legal pela pessoa jurídica perante a Receita
Federal, poderia constituir procuradores para prática dos atos por meio do e-CAC (conforme art.
3o da Instrução Normativa RFB no 823, de 2008), dentro os quais a solicitação de juntada da
Manifestação de Inconformidade, mas ele próprio não poderia utilizar o seu certificado digital
para realizar tal solicitação.
Neste sentido, considera-se um equívoco a interpretação que não permite ao
representante legal pela pessoa jurídica a apresentação da Solicitação de Juntada por meio do
SGS.
Para corroborar tal entendimento, na Instrução Normativa RFB no 1.782, de 2018,
que substituiu a Instrução Normativa RFB no 1.412, de 2013, dispõe-se:
Art. 1o A entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital ou a
dossiê digital, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), será
realizada na forma disciplinada nesta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, considera-se:
[...]
III - interessado, pessoa física ou jurídica em nome da qual houver sido formado o
processo digital ou o dossiê digital, inclusive a empresa sucessora em relação à
sucedida, o sócio responsável perante o cadastro no CNPJ e o corresponsável;
(destacou-se)
Como argumento final, cabe invocar o teor do art. 76 do Código de Processo
Civil, no qual se dispõe:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
No mesmo sentido, a Súmula CARF no 129:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Ou seja, mais uma vez se observa a falta de razoabilidade de se rejeitar como
intempestiva a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, apenas por que, na estreita
interpretação do ato regulamentador, a solicitação de juntada, tempestivamente, foi realizada por
meio do certificado digital do seu responsável legal. Novamente, a prática do ato por meio digital
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.818 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.900335/2015-41

estaria trazendo prejuízo à parte, na medida em que se a juntada houvesse sido realizada por
meio físico ou presencial, seria aberto prazo para o saneamento de eventual irregularidade de
representação processual.
Por todo o exposto, cabe considerar um equívoco a rejeição à Solicitação de
Juntada da Manifestação de Inconformidade efetuada em 22 de abril de 2105 pelo Sr. Hugo Nery
dos Santos, e considerar tempestiva a Manifestação de Inconformidade apresentada em 23 de
abril de 2015 (fls. 20/25), que merece ter o seu teor examinado pelos julgadores de primeira
instância.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO, para
considerar tempestiva a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente,
determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para a
apreciação das alegações de defesa contidas na referida peça recursal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 172
DF CARF MF
Original